Tribunal: TJSP
Processo: 2265175-59.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adjudicação Compulsória
Órgão julgador: Augusto Rezende
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-14
Data de publicação: 2020-01-14

Ementa:
Assistência judiciária – Indeferimento - Relatividade da presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos, formulada por pessoa natural – Elementos dos autos no sentido da desnecessidade do benefício – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000010799
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2265175-59.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante IVETE
LEPINSK, é agravado VALTER RICARDO AIGNER.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO DE
GODOY (Presidente) e JOSÉ EDUARDO MARCONDES MACHADO.
São Paulo, 14 de janeiro de 2020.
AUGUSTO REZENDE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2265175-59.2019.8.26.0000 -Voto no 9839
2
Agravo de Instrumento no 2265175-59.2019.8.26.0000
Agravante: Ivete Lepinsk
Agravado: Valter Ricardo Aigner
Comarca: São Paulo
Juiz de Direito: Jomar Juarez Amorim
Voto no 9.839
Assistência judiciária Indeferimento - Relatividade da presunção
de veracidade da alegação de insuficiência de recursos, formulada
por pessoa natural
Elementos dos autos no sentido da
desnecessidade do benefício Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
decisão que indeferiu a gratuidade judiciária a agravante (fls. 24).
Sustenta a agravante que é aposentada e seus
recursos são utilizados para o pagamento de seu plano de saúde e
outras despesas.
Recurso tempestivo e processado também no efeito
suspensivo (fls. 27).
É o relatório.
A gratuidade da justiça é devida apenas àqueles
com insuficiência de recursos, para pagar as custas, as despesas
processuais e os honorários advocatícios, conforme vigente
regramento do artigo 98 do CPC.
E mesmo na plena vigência dos revogados artigos
2o, 3o e 4o da Lei 1.060/50, os requisitos, ali estabelecidos, eram
avaliados, à luz do que dispõe a CF - art. 5o, LXXIV, que determina
que a assistência jurídica, integral e gratuita, é devida aos que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2265175-59.2019.8.26.0000 -Voto no 9839
3
comprovarem insuficiência de recursos, o que não mudou com a
vigência do atual CPC art. 99, § 3o, que há de ser interpretado em
harmonia com as demais normas aludidas ao afirmar que se presume
verdadeira a alegação de insuficiência, deduzida exclusivamente por
pessoa natural.
Referida presunção, afinal, cai por terra se os
elementos constantes dos autos destoarem da alegação de
necessidade, sob pena de aviltar-se o instituto e o próprio sentido da
lei, que quis, e expressamente, que sob o pálio da gratuidade da
justiça militassem apenas aqueles com insuficiência de recursos para
pagar as custas, as despesas processuais e os honorários
advocatícios n ́outro dizer, os necessitados.
No caso, para comprovar sua hipossuficiência,
juntou a agravante aos autos originários cópias de sua declaração de
rendimentos relativa ao ano de 2018, da qual se verifica que a
agravante além de ser aposentada como afirma, é também titular de
empresa individual (fls. 45), sendo detentora das cotas da firma
Leplanus Assessoria Comercial Ltda (fls. 48). Além disso, indica a
mesma declaração que possuir investimentos junto ao Banco Itaú (fls.
48/49) e ter adquirido um veículo Tucson no valor de R$ 71.500,00
incompatível com os parcos rendimentos auferidos de aposentadoria.
Logo,
todos
os
indicadores
constantes
na
declaração de rendimentos da agravante denotam não estar ela
enquadrada na condição de hipossuficiente, categoria reservada
àqueles que auferem rendimentos ínfimos e estão dispensados,
inclusive, de declararem rendimentos ao Fisco.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2265175-59.2019.8.26.0000 -Voto no 9839
4
Embora a contratação de advogado particular não
obste a concessão do benefício, por expressa disposição legal (art.
99, § 4o, do CPC), o certo é que tal fator também é indício suficiente
de que o agravante tem capacidade financeira para pagar as custas e
despesas processuais, sem prejuízo do sustento próprio ou da família.
Deste modo, não há desacerto na decisão
agravada, já que os elementos de prova, constantes dos autos, não
permitem concluir pelo quadro de insuficiência de recursos que foi
afirmado.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
É o meu voto.
Augusto Rezende
Relator